Tribunal: TJMT
Processo: 1031723-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031723-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIRCEU BATISTA DE CAMPOS CURADO - CPF: 844.876.071-91 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEGIBILIDADE DO DÉBITO E A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. INSUGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO CODENAÇÃO EM DE DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que o extrato acostado pelo consumidor não indica data exata em que a inserção restritiva foi efetivada.

2. O Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por falta de documento idôneo comprobatório da alegada inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, insurgindo o Recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o extrato acostado pelo consumidor não indica data exata em que a inserção restritiva foi efetivada.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes. Aduz que a sentença proferida não deve ser mantida, sob argumento que a reclamada não acostou aos autos o contrato assinado, mas apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos, sob argumento que a conduta da Recorrida causou indignação e, sobretudo, inquietação e desassossego, levando-se em conta que a dívida já foi integralmente adimplida, tecendo considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão, objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação dos serviços de telefonia. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por considerar que o extrato de negativação acostado aos não proporcionou a segurança nessária para comprovar o alegado dano moral. Eis o trecho da sentença:

“Consoante pode ser facilmente verificado no mencionado extrato de negativação, o referido documento não foi obtido diretamente junto ao balcão de atendimento dos Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL local, SCP ou SERASA), o que, definitivamente, compromete a idoneidade da referida prova,
especialmente por subsistir a possibilidade de a mesma ter sido editada
, segundo critérios de pesquisa definidos pela pessoa responsável pela consulta.

De suma importância registrar ainda que o comprovante supracitado
sequer se prestou a indicar qual a data em que o apontamento restritivo foi efetivado
(
o que, consigna-se, diante da inexistência de relação entre as partes, compromete a liquidação de eventual montante condenatório, nos termos da Súmula 54 do STJ
), limitando-se a fazer menção apenas à data correspondente ao vencimento da pendência, razão pela qual, reitero, o mencionado documento não detém credibilidade.

(...)

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito que está sendo debatido nos autos (R$ 230,74), bem como,
DETERMINAR
para que a Reclamada providencie o cancelamento definitivo da anotação restritiva no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data,
não havendo de se falar na existência de danos morais”
(sic – ID. 92115462).

Entretanto, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos ínsitos na referida peça não fazem menção à validade ou não do extrato acostados aos autos, pois o recorrente somente alega a ausência de contratação do serviço, ilegalidade da inserção de seus dados no rol de inadimplentes e a ocorrência do dano moral, sem apontar em nenhum momento o motivo do indeferimento – extrato de negativação inidôneo.

Na hipótese, não há nenhuma relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença que o recorrente visa à reforma. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Sobre o tema, colaciono entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

De forma semelhante, colaciono o entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Por derradeiro, ressalto que o documento encartado no id. 92114987 não foi emitido por distribuidor autorizado pelo SERASA, uma vez que não há o selo da entidade, ou balcão dos órgãos de proteção, bem como apresenta sinais de recorte e impressão borrada, não emprestando a confiabilidade necessária, além do que o extrato encartado pela recorrida no movimento processual id. 92115453 dá notícia da possível existência de negativação preexistente, o que afastaria a condenação em dano moral, fato também não arguido no recurso inominado.

Destaco, ainda, que são inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021